Tribunal: TJDFT
Processo: 0001083-59.2017.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE. ÔNUS DO AUTOR EM COMPROVAR A AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que seja imputada a responsabilidade civil por acidente de trânsito, deve haver demonstração inconteste de que o veículo indicado ou que os condutores apontados tenham, de fato, participado do acidente. Trata-se de definição da autoria do fato.
2. No caso, o autor não logrou êxito em demonstrar que os requeridos participaram do evento danoso. Não é possível, portanto, realizar um juízo mínimo de certeza sobre a autoria.
3. Recurso conhecido e não provido.